Tribunal: TJPA
Processo: 0810808-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810808-34.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA REGINA LEAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PCCR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO A SERVIDORA DE NÍVEL MÉDIO COM FORMAÇÃO SUPERIOR E ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Maria Regina Leão da Silva, reformando sentença de primeiro grau em Mandado de Segurança e concedendo o Adicional de Titulação com base no art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015, em favor da servidora, que ocupa cargo de nível médio, mas possui graduação em Direito e especialização em Direito Administrativo compatíveis com suas funções na Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Adicional de Titulação previsto no art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015 pode ser concedido a servidor ocupante de cargo de nível médio, desde que possua graduação de nível superior e especialização com pertinência temática às atribuições do cargo ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre os §§ 2º e 3º do art. 16 da Lei nº 8.107/2015 revela que, ao contrário da Gratificação de Escolaridade (restrita a cargos de nível superior), o Adicional de Titulação destina-se a qualquer servidor com graduação de nível superior, desde que a formação guarde relação direta com o cargo ocupado.

A ausência da exigência de ocupação de cargo de nível superior no § 3º evidencia a intenção legislativa de ampliar o alcance do benefício, valorizando a qualificação profissional independentemente do nível do cargo.

A interpretação sistemática e teleológica da norma reforça que o Adicional de Titulação visa reconhecer o aprimoramento acadêmico aplicado à função pública, e não se restringe ao nível formal do cargo.

A agravada demonstrou preencher os requisitos legais ao comprovar vínculo efetivo com a DPE/PA, graduação em Direito, especialização em Direito Administrativo e atuação compatível com sua titulação.

A equiparação entre os §§ 2º e 3º feita na sentença de primeiro grau representa erro hermenêutico que contraria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Adicional de Titulação previsto no art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015 pode ser concedido a servidor ocupante de cargo de nível médio, desde que possua graduação de nível superior e especialização com pertinência temática às atribuições do cargo.

A interpretação restritiva do § 3º, equiparando-o ao § 2º do mesmo artigo, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.107/2015, art. 16, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

TURMA VIRTUAL

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 22/09/2025 a 29/09/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0810808-34.2023.8.14.0301, deu provimento ao recurso de MARIA REGINA LEÃO DA SILVA para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Estado ao pagamento de Adicional de Titulação.

A decisão monocrática entendeu que o art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015 (PCCR da Defensoria Pública do Estado do Pará) não restringe o Adicional de Titulação a servidores que ocupam cargos de nível superior, sendo devido a qualquer servidor com graduação de nível superior e especialização pertinente às suas funções, independentemente do nível do cargo.

Fundamentou-se na distinção da redação entre o § 2º (Gratificação de Escolaridade, restrita a cargos de nível superior) e o § 3º (Adicional de Titulação, concedido a servidor com graduação de nível superior, observada a relação direta com o cargo que ocupa), bem como na comprovação dos requisitos pela agravada (servidora efetiva da DPE/PA, graduação em Direito, especialização em Direito Administrativo e atuação em setor administrativo compatível com a formação).

O ESTADO DO PARÁ, ora agravante, sustenta, em síntese, que os precedentes utilizados na decisão monocrática não se amoldam ao caso, pois tratam de Gratificação de Nível Superior (GNS) ou curso superior para professores de nível médio. Alega que a agravada é servidora de nível médio, desempenhando atividade-meio, o que inviabilizaria a concessão do adicional.

MARIA REGINA LEÃO DA SILVA, ora agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida, tem a seguinte conclusão:

“Presentes, portanto, todos os requisitos legais exigidos para a percepção do adicional de titulação, não subsiste fundamento para a negativa administrativa nem para a denegação da segurança.

Diante do exposto, com fundamento no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença e, em consequência,
conceder a segurança
, determinando à autoridade impetrada que proceda à inclusão da verba de Adicional de Titulação na remuneração da impetrante, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015, observados os efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.”

Cinge-se a controvérsia em determinar a correta interpretação do art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará, no que tange à concessão do Adicional de Titulação a servidores que, embora ocupantes de cargos de nível médio, possuem graduação de nível superior e especialização com pertinência temática às suas atribuições.

O Estado do Pará, agravante, argumenta que o Adicional de Titulação seria devido apenas a servidores de nível superior. Contudo, a agravada, Maria Regina Leão da Silva, defende a manutenção da decisão monocrática, que reconheceu seu direito ao adicional, com base em uma interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 8.107/2015, distinguindo o Adicional de Titulação da Gratificação de Escolaridade.

É crucial analisar o teor do art. 16 da Lei Estadual nº 8.107/2015:

“Art. 16 (...)

§2º O servidor que exerça cargo de nível superior fará jus a gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), sobre o vencimento base.

§ 3º Ao servidor com graduação de nível superior será concedido Adicional de Titulação, observada a relação direta com o cargo que ocupa, em percentual calculado sobre o vencimento base do referido cargo, nos seguintes percentuais:

I- 15% (quinze por cento), pela obtenção de Título em curso de Especialização; (...)”

Uma leitura atenta dos parágrafos 2º e 3º do artigo 16 revela uma distinção terminológica e conceitual que não pode ser ignorada. O § 2º é explícito ao condicionar a Gratificação de Escolaridade ao
exercício de cargo de nível superior
. A redação é clara e restritiva, vinculando o benefício diretamente à natureza do cargo ocupado pelo servidor.

Por outro lado, o § 3º, ao tratar do Adicional de Titulação, utiliza a expressão “Ao servidor com graduação de nível superior” e exige que a titulação guarde “relação direta com o cargo que ocupa”. A
ausência da expressão
“que exerce cargo de nível superior” neste parágrafo, presente no § 2º, é um indicativo forte da intenção do legislador de
não restringir o Adicional de Titulação
apenas aos ocupantes de cargos de nível superior.

Se a intenção do legislador fosse a mesma para ambos os benefícios (Gratificação de Escolaridade e Adicional de Titulação), ele teria empregado a mesma linguagem restritiva em ambos os parágrafos. A escolha por uma redação diferente para o § 3º demonstra uma clara vontade de ampliar o alcance do Adicional de Titulação, contemplando servidores que, embora não ocupem cargos de nível superior, investem em sua qualificação acadêmica e aplicam esse conhecimento em suas funções, beneficiando a administração pública.

A interpretação sistemática da norma, portanto, leva à conclusão de que o Adicional de Titulação visa valorizar o aperfeiçoamento profissional do servidor, independentemente do nível formal do cargo, desde que a formação superior e a especialização sejam pertinentes às atividades desenvolvidas.

A exigência de “relação direta com o cargo que ocupa” não se confunde com a exigência de que o cargo seja de nível superior, mas sim com a utilidade do conhecimento adquirido para o desempenho das funções do servidor.

Nesse sentido, a decisão monocrática agravada pontuou que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco hermenêutico ao condicionar a concessão do adicional de titulação à ocupação de cargo de nível superior, equiparando indevidamente os §§ 2º e 3º do art. 16. Tal equiparação contraria não apenas a literalidade da norma, mas também os princípios da legalidade e da segurança jurídica, que exigem que as restrições a direitos sejam expressamente previstas em lei.

A Lei nº 8.107/2015, que rege os servidores da Defensoria Pública, possui suas particularidades e deve ser interpretada em
seu próprio contexto finalístico e histórico
, não subsistindo a argumentação de que a norma própria seria idêntica a legislações de outras instituições, notadamente da Lei 6.969/07 (antigas disposições do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará), o qual, inclusive, passou a explicitar o direito ao adicional de titulação (qualificação) aos servidores ocupantes de cargo de nível médio, quando preenchidos os requisitos delineados na norma.

Acerca dos métodos de interpretação, destaco a doutrina
[1]
:

“Teleológica ou finalística: forma de interpretação que busca alcançar a finalidade para qual a norma foi editada, dando-lhe uma destinação que atenda à obtenção do bem comum e respeite os objetivos sociais a que se destina. Cabe ao intérprete estar atento ao texto constitucional, no qual são indicadas as finalidades últimas do Estado e da ordem jurídica, social e política.

Histórica: busca interpretar a norma em consonância com a sua evolução histórica, o que inclui o processo legislativo e as discussões que a precederam.”

No caso específico da Defensoria Pública, no entanto, a norma é distinta. Não à toa o legislador no mesmo artigo 16 tratou dos servidores que exercem cargos de ensino superior em um parágrafo e, no seguinte, sem especificar o cargo de exercício, tratou do adicional de titulação. Portanto, quando quis restringir, o fez expressamente em relação a gratificação de ensino superior, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do princípio da legalidade estrita.

Ademais, a agravada comprovou, e não houve contestação quanto a isso, que é servidora efetiva da Defensoria Pública do Estado do Pará, possui graduação em Direito e especialização em Direito Administrativo, e atua em setor administrativo cujas atividades guardam relação direta com a formação e titulação obtidas. Tais fatos preenchem os requisitos estabelecidos no art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015.

Diante do exposto, a decisão monocrática que concedeu o Adicional de Titulação à agravada encontra-se em consonância com a correta interpretação da legislação aplicável e com os princípios que regem a Administração Pública, devendo ser mantida em seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada, que concedeu o Adicional de Titulação a MARIA REGINA LEÃO DA SILVA, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 8.107/2015.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

[1]
GONÇALVES, Marcus Vinicius R. Direito Processual Civil Vol.1 - 15ª Edição 2024. 15. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.21. ISBN 9788553622665. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553622665/. Acesso em: 19 set. 2025.

Belém, 30/09/2025